Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMODATO DE MOTOCICLETA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APURAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - De acordo com o art. 397 do Código Civil, “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, de modo que, em regra, a incidência da correção monetária deve retroagir à data do vencimento da obrigação.
2 – Peculiaridades do caso concreto em que o contrato celebrado (comodato), consistente no empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579 do Código Civil), não prevê, propriamente, obrigação positiva e líquida, nos termos do art. 397 do CC, haja vista que a data estipulada (termo) destina-se à restituição da motocicleta pelo Comodatário/Apelado à Comodante/Apelante em perfeitas condições (24/06/2020).
3 – A referida data não foi considerada pela Autora para o cálculo da indenização perseguida na demanda, uma vez que o orçamento tomado por base para a composição do dano material somente foi elaborado em 26/03/2021, considerando os valores (peças e mão-de-obra) vigentes na referida data (Tabela Fipe). Esse critério de apuração do valor devido foi eleito pela própria Autora/Apelante e veio a prevalecer na sentença, notadamente em face da revelia do Réu/Apelado.
4 – De igual sorte, ante as peculiaridades do caso concreto, é forçoso concluir que não existe previsão de obrigação positiva e líquida no que se refere à multa por atraso na devolução do bem, já que a penalidade haveria de ser calculada em percentual sobre o valor do bem objeto do comodato, o que também observou o critério eleito pela Apelante, ou seja, o valor de mercado (Tabela Fipe) vigente em março de 2021.
5 – Registre-se que a Autora não realizou qualquer pagamento, ou seja, não houve o desembolso de qualquer quantia, haja vista que a pretensão indenizatória fora deduzida apenas com a juntada de orçamento dos custos para reparo da motocicleta acidentada. Nessa linha de raciocínio, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser a data da apuração do valor postulado na petição inicial, que veio a ser acolhido na sentença, ou seja, o dia 26/03/2021. Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para substituir o termo inicial de incidência da correção monetária, substituindo-se a data da citação pela data da elaboração do cálculo/orçamento apresentado pela Autora.
Apelação Cível parcialmente provida.